Tribunal: TJDFT
Processo: 0723164-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723164-51.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARCO ANTONIO POUCHAIN DE VASCONCELOS DESPACHO Chamo o feito à ordem para, corrigindo erro material existente no despacho de ID 22323911, determinar que o agravo no recurso especial seja remetido para o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, e não para o Supremo Tribunal Federal, como restou consignado no referido ato judicial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008